Tribunal: TJDFT
Processo: 0753755-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753755-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA BOMBONIERE EMBALAGEM E MERCEARIA LTDA AGRAVADO: AIRTO FERREIRA DA BARRA, JOSE HILTOM AMARO D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZA BOMBONIERE EMBALAGEM E MERCEARIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de indenização movida em face de AIRTO FERREIRA DA BARRA e JOSÉ HILTOM AMARO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. Alega a agravante que demonstrou de maneira suficiente sua hipossuficiência financeira e que a decisão recorrida indeferiu seu pedido sem conceder a oportunidade de apresentar mais documentos, contrariando os preceitos do art. 99, § 2o, do CPC. Expõe, em síntese, que sua condição de microempresa, aliada à baixa movimentação financeira de sua conta bancária, evidencia sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua atividade empresarial. Ressalta que juntou aos autos contrato social, que indica um capital social de R$ 70.000,00, bem como extratos bancários que demonstram uma movimentação média inferior a R$ 4.000,00 nos meses analisados, evidenciando sua hipossuficiência econômica. Sustenta que a decisão recorrida configura decisão surpresa, uma vez que não lhe foi dada a oportunidade de complementar a documentação antes do indeferimento do pedido de gratuidade, em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Defende, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é pacífica no sentido de que pessoas jurídicas podem obter gratuidade de justiça desde que comprovem a insuficiência de recursos, conforme a Súmula 481 do STJ. Colaciona jurisprudência do STJ que determina que a negativa da gratuidade de justiça deve ser precedida de intimação da parte para comprovar sua situação financeira, sob pena de violação do devido processo legal. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação do pleito liminar. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência e diante da dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, o Exmo Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, determinou, por meio do despacho de ID 67384565, que a agravante apresentasse documentação hábil à comprovação da sua incapacidade econômica. Juntada de documentos complementares pela agravante, acompanhados da petição de ID 68370332. É o resumo do essencial. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Não é o caso de deferimento da gratuidade de justiça à agravante. O Juízo a quo indeferiu a concessão da gratuidade de justiça à recorrente por considerar que, “No caso, o exequente não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, pelo contrário, a documentação anexada demonstra capacidade financeira suficiente para arcar com as custas devidas.” É certo que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). Todavia, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009). Com efeito, analisando os documentos ora juntados pelo agravante, verifica-se que não há comprovação suficiente da alegada situação financeira deficitária. Os extratos bancários colacionados na origem referem-se aos anos de 2023 e anteriores, não permitindo uma avaliação fidedigna da atual situação financeira da parte recorrente. Além disso, esses extratos demonstram movimentações financeiras consideráveis, o que contraria a tese de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, como asseverado pelo magistrado. No que tange aos extratos apresentados no presente recurso (ID 68370338), nota-se que não há qualquer movimentação registrada, evidenciando um saldo zerado em todos os dias, dos meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Tal circunstância, além de não corroborar a movimentação de pequenos valores salientada nas razões recursais, não se coaduna com a realidade de uma empresa que atua no ramo de comércio de mercadorias, uma vez que a inexistência de movimentação bancária contradiz a própria natureza da atividade comercial exercida. Ademais, as declarações do Simples Nacional relativas aos meses de dezembro dos últimos três exercícios financeiros limitam-se a informar a receita bruta mensal de cada ano, não permitindo extrair conclusões seguras sobre a receita líquida da empresa. O simples fato de haver uma redução da receita bruta, por si só, não é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira da agravante. Pelo contrário, tomando-se como parâmetro o ano de 2023, observa-se que a soma das receitas brutas mensais ultrapassa R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), enquanto no exercício de 2022, a receita bruta anual superou R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Embora haja um declínio nos valores arrecadados, tais informações não são aptas a indicar a real disponibilidade financeira da empresa para fins de deferimento da gratuidade de justiça, pois não permitem avaliar de forma precisa as receitas líquidas e os eventuais custos operacionais da atividade comercial. Nesse contexto, os documentos apresentados, além de não refletirem as alegações da parte agravante, não são suficientes para demonstrar a saúde da empresa e, por conseguinte, a suposta impossibilidade de arcar com as custas do processo. Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça se demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Súmula no 481 do C. STJ. 2. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da Massa Falida para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça impõe a confirmação do seu indeferimento. 3. Embora se possa diferir o recolhimento das custas para o final do processo como forma de garantir o acesso ao Judiciário (Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal), não restou demonstrada a impossibilidade de seu custeio na fase inicial da ação monitória. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1604364, 07178144620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento" (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ter ou não fins lucrativos, o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica se a entidade comprovar não ter condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades (enunciado 481 da súmula do c. STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"). 3. E inviável desconstituir o que bem definido na decisão agravada: a agravante, "em 2021 passou a apresentar 'Superávit Técnico Acumulado' superior a R$ 5 milhões, bem como ostenta consideráveis valores a título de 'Fundo Administrativo', elementos não esclarecidos de forma adequada". 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1601859, 07184310620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado DISPOSITIVO Com essas considerações, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pleito liminar de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator